Tribunal: TJMT
Processo: 1010927-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010927-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA - CPF: 162.654.591-04 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA - CPF: 162.654.591-04 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – “HOME CARE” – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO MÉDICO – DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no REsp no 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, não se justifica a redução da carga horária ou a suspensão do serviço de enfermagem em período integral, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora ao restabelecimento do serviço de Home Care. 2. Conforme remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, não se justifica exigência de caução nos casos que envolvem tratamento médico urgente, como o serviço “
Home Care
”, sob risco de inviabilizar o próprio tratamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente para fins de Obtenção de Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1003819-58.2022.8.11.0006), formulado contra a agravante por EVERALDO BATISTA FILGUEIRA, deferiu o pedido para determinar à Cooperativa/ré/agravada que “
restabeleça a assistência domiciliar de ‘home care’, por 24 horas, dada a alta complexidade, disponibilizando equipe de técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, transportes do autor, além das medicações prescritas para seu uso por médico, ainda que não integre a rede referenciada do plano, conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas
”, sob pena de multa diária de R$ 10 mil (cf. Id. no 84939469 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante afirma a ausência de preenchimento dos requisitos à tutela de urgência, dizendo que “
não há qualquer declaração médica de que o quadro clinico da
(parte)
agravada seria de urgência ou emergência
”, cuidando-se de “
tratamento de caráter eletivo
”, daí a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e que não há “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado
”, notadamente porque a Cooperativa/agravante “
jamais negou atendimento
” ao agravado, pois lhe fornece “
o tratamento Home Care, nos moldes necessários, de acordo com seu estado clínico
”, por “
mera liberalidade
”, posto que “
não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
” (sic – cf. Id. no 130690658 - Pág. 9/13).

Argumenta que “
o fornecimento da internação domiciliar é uma faculdade das operadoras e não uma obrigação
”, sendo que, no caso, “
o contrato do qual a parte agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de atendimento domiciliar
” (sic – cf. Id. no 130690658 - Pág. 21/22).

Discorre, ainda, sobre a “
inexistência de causa médica para cobertura de serviços em período integral (24 horas)
”, assegurando que, embora tenha fornecido o tratamento “
Home Care
” anteriormente, “
verificou-se a desnecessidade dos serviços médicos e de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, tendo em vista que o estado clínico da parte agravada é de média complexidade
”, e que, “
mesmo desobrigada contratualmente,
(...)
nunca se negou a prestar o atendimento domiciliar, apenas se negando a custear excessos que visam exclusivamente a comodidade dos familiares, que não querem desempenhar sua função como cuidador ou se responsabilizar pelo pagamento de um terceiro que preste tal assistência
”.

Afirma que, embora as prescrições médicas indiquem “
cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família
”, inclusive porque “
as atividades necessárias requisitadas na peça vestibular são, inequivocamente, atividades que não possuem a natureza médico-ambulatorial
” (sic – cf. Id. no 130690658 - Pág. 31/37).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela agravante
”, ou, alternativamente, para que “
seja determinado ao agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado
” (sic – cf. Id. no 130690658 - Pág. 42/43).

A decisão vinculada ao Id. no 131931684 admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, “
tão somente para autorizar a redução da carga horária da prestação do serviço ‘Home Care’ para acompanhamento por equipe técnica de enfermagem por 12 horas diárias, conforme indicação médica
”.

Em seguida, o autor/agravado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 135405165), bem como interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido antecipatório formulado no RAI.

Discorre sobre a abusividade de cláusulas contratuais que vedem “
a internação domiciliar (
‘Home Care’
) como alternativa à internação hospitalar
” e sobre o descabimento da “
alegação de ser mera faculdade na prestação do serviço
”; aduz que a própria Operadora “
confessa que a situação do agravado é de ‘home care’
” e enfatiza que “
recentemente o agravado foi hospitalizado
”, o que mostra “
uma piora já no serviço de Home Care
”, e que, nessa oportunidade, foram elaborados novos relatórios médicos e documentos específicos da internação domiciliar (Tabelas ABEMID e NEAD), “
as quais indicam novamente tratar-se o agravado de paciente de alta complexidade
”, exigindo atenção contínua, ou seja, 24h/dia (cf. Id. no 135405170).

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a Cooperativa/ré dá combate pontual aos fundamentos recursais e, ao final, roga pelo seu desprovimento (cf. Id. no 138237156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 135405170
, interposto pelo autor Everaldo Batista Filgueira contra a decisão parcialmente deferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 135405165), passo diretamente ao exame meritório.

A r. decisão de Primeiro Grau
deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:

“A urgência e peculiaridade da solicitação requer justa e célere prestação jurisdicional, a amparar a parte autora, idoso e que necessita de cuidados especializados em “Home Care”, sendo esta medida que se impõe.

Verifico, assim, presentes os requisitos para o deferimento do pleito, diante da plausibilidade do direito invocado.

A plausibilidade jurídica do pedido se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional, ante a idade da parte autora e sua delicada situação de saúde.

A relevância do direito em que se funda o pedido é evidente. Trata-se de direito à saúde.

No caso em tela, o requerente necessidade de atendimento domiciliar de alta complexidade, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas, havendo profissionais que declararam o mínimo de 12 (doze) horas.

Em seu último relatório médico apresentado em data de 10/05/2022 indica que o AUTOR “teve piora em seu quadro de saúde, inclusive com a presença de febre e um quadro de pneumonia, taquipneia e queda do estado geral, a ausculta pulmonar apresenta estertores em bases, sendo necessário início de antibioticoterapia para tratamento de pneumonia broncoaspirativa. Tal fato reforça a necessidade de vigilância constante e acompanhamento multiprofissional para prevenção de broncoaspiração (com risco de morte). Encontra-se debilitado, permanecendo a maior parte do tempo acamado, depende de terceiros para deambulação e necessidades básicas diárias havendo alto riscos de queda devido a fraqueza de membros inferiores.
Diante do exposto justifica-se a necessidade justificando a necessidade de equipe técnica de enfermagem

por no mínimo 12 horas diárias
. O paciente necessita de fisioterapia motora e respiratória diária, e acompanhamento diário com fonoaudióloga”.

Observo que
não houve por parte da requerida qualquer justificativa para a suspensão do atendimento que o requerente necessita
. (...)

Posto isto, DEFIRO a liminar para determinar a empresa REQUERIDA UNIMED UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO restabeleça a assistência domiciliar de “home care”, por 24 (vinte e quatro) horas, dada a alta complexidade, disponibilizando equipe de técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, transportes do autor, além das medicações prescritas para seu uso por médico, ainda que não integre a rede referenciada do plano, conforme prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão
” (cf. Id. no 84939469 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, ao dizer que “
não houve por parte da requerida qualquer justificativa para a suspensão do atendimento
”, o MM. Juiz admitiu como prova da interrupção do serviço de “
Home Care
” o documento datado de 13/05/2022, enviado aos familiares do autor, anexado à inicial, onde a empresa US Enfermagem comunica o recebimento de “
um parecer da auditoria da operadora UNIMED, suspendendo o atendimento dos profissionais técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, mantendo somente equipe do núcleo multidisciplinar (fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista e materiais para o atendimento que se julgar necessário)
”.

Todavia, leitura dos autos mostra que os relatórios médicos elaborados pelos profissionais que acompanham o autor, inclusive aquele transcrito pela decisão agravada, datado de 10/05/2022, três dias antes da comunicação feita pela UNIMED à prestadora de serviços de enfermagem, indicam apenas acompanhamento por equipe técnica de enfermagem “
por no mínimo 12 horas diárias
”, o que coaduna com as informações contidas na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID e na Tabela de Avaliação Para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD, datadas de 19/04/2022, assinadas pela enfermeira Aparecida de Souza Cuiabano (COREN/MT no 322.135-ENF), exibidas em sede recursal, no sentido de que o paciente apresenta quadro clínico de média complexidade, com “
dependência parcial de cuidados
”, a ensejar “
internação domiciliar 12h
” (sic – cf. Id. no 130690661).

Pautada no teor desses documentos, a r. decisão vinculada ao Id. no 131931684, proferida em 15/06/2022, no momento de albor processual recursal, deferiu parcialmente o pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento pela Cooperativa/ré, “
tão somente para autorizar a redução da carga horária da prestação do serviço ‘Home Care’ para acompanhamento por equipe técnica de enfermagem por 12 horas diárias, conforme indicação médica
”.

Sucede, porém, que, uma semana depois, no dia 22/06/2022, o autor/agravado foi submetido a nova avaliação pelo seu médico assistente Dr. Marco Antônio Rondon Silva (CRM/MT no 5.574), que, em seu relatório, afirmou que “
o paciente foi avaliado pela Escala de ABEMID, pontuando 20 pontos, e NEAD 33 pontos, classificando como alta complexidade
”, tratando-se, portanto, de “
um paciente de alta complexidade
(que)
necessita de cuidados mais intensivos
”, razão pela qual solicitou “
a permanência de Home Care (Atendimento Domiciliar)
”, com “
maior suporte médico, fisioterápico e enfermagem, a fim de uma melhoria da sua qualidade de vida
” (cf. Relatório Médico vinculado ao Id. no 135405166 - Pág. 1).

As informações contidas no relatório são confirmadas pelas tabelas vinculadas aos Ids. no 135405166 - Pág. 2/7, e, de acordo com a Tabela de Avaliação Para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD, a classificação do paciente/autor/agravado acima de 30 pontos justifica “
internação domiciliar c/ até 24 h de enfermagem
”.

Conforme os “
critérios de elegibilidade para avaliação da inclusão no Programa de Internação Domiciliar
” contidos na Tabela ABEMID, o autor/agravado é classificado como paciente de “
alta complexidade
”, o que também enseja internação domiciliar com enfermagem por 24 horas.

No mesmo sentido são as razões recursais da Cooperativa/ré, que admite que o quadro de “
alta complexidade
” demanda internação domiciliar, sinônimo do tratamento “
Home Care
” (cf. Id. no 130690658 - Pág. 17/33).

Assim, como a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no REsp no 2.019.084/SP), como o serviço já vinha sendo prestado e como os documentos dos autos e as manifestações da própria Cooperativa/ré apontam que a alta complexidade do quadro de saúde do autor/agravado enseja sua internação domiciliar, não se justificando a redução de sua carga horária ou a suspensão do “
atendimento dos profissionais técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, mantendo somente equipe do núcleo multidisciplinar (fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista e materiais para o atendimento que se julgar necessário)
”, conforme informado pela empresa US Enfermagem (cf. Id. no 84940547 dos autos de origem), admito que o autor demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo, portanto, ser mantida a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência por ele formulado em Primeiro Grau.

Por fim, anoto que, conforme remansosa jurisprudência desta eg. Corte, não se justifica, nesses casos, a exigência de caução, sob risco de inviabilizar o próprio tratamento.

Nesse sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A UNIMED A AUTORIZAR E CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA INTRAUTERINA CORRETORA DE MIELOMENINGOCELE – (...) - COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (...) - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA – (...) Indevida o condicionamento da eficácia da decisão à prestação de caução, pois constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1014599-12.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DO FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA SETE VEZES POR SEMANA – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapia, diariamente, sete vezes por semana. Diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano com relação à manutenção do tratamento Home Care, aliada à probabilidade do direito invocado, não se mostra razoável a exigência de prestação de caução pelo beneficiário, pois o plano de saúde é pago justamente para o usuário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisa de tratamento médico” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1011284-39.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano,
independentemente da prestação de caução
” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1007040-67.2022.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE

– PARALISIA CEREBRAL, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OUTRAS LESÕES NEUROLÓGICAS – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – (...) – PEDIDO DE DIVISÃO DE CUSTEIO COM O BENEFICIÁRIO

– QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

–PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...) É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado
” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1007198-59.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

Pelo exposto, desprovejo o Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

Custas recursais pela Cooperativa/ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022